Tribunal: STF
Processo: ARE 1403886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça haja vista a declaração de extinção de punibilidade do recorrente.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/5/08; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra CármenLúcia, DJ de 28/11/07.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente